Tribunal: TJMT
Processo: 1072466-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072466-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadim
plentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 045.237.611-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o recorrido comprova a cessão do crédito, prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Wanderson Ribeiro de Souza
em face de
decisão monocrática, pela qual
negou
provimento ao recurso inominado.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, ao afastamento das penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023